Tribunal: TJSP
Processo: 1004544-84.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Alvará judicial – Pedido de nomeação da autora para o cargo de administradora provisória, em razão da falta de eleição e de atuar de fato na gestão – Possibilidade, pois a administração da instituição não pode ser interrompida sem motivo justo, nem ficar sem direção – Interesse de agir presente – Necessidade de nomeação da autora para regularizar a instituição e convocar assembléia em até 120

Ementa:
Alvará judicial – Pedido de nomeação da autora para o cargo de administradora provisória, em razão da falta de eleição e de atuar de fato na gestão – Possibilidade, pois a administração da instituição não pode ser interrompida sem motivo justo, nem ficar sem direção – Interesse de agir presente – Necessidade de nomeação da autora para regularizar a instituição e convocar assembléia em até 120 dias – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000519990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004544-84.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante MARICELIA
RAVAGNANI DOS SANTOS, é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria deram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará. Acórdão com o 2o
juiz, observado o disposto no art. 942 do CPC., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS MARIO
GALBETTI, vencedor, MIGUEL BRANDI, vencido, MARY GRÜN (Presidente),
RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
Voto no 27181
Apelação no 1004544-84.2019.8.26.0604
Apelante: Maricelia Ravagnani dos Santos
Apelado: O Juízo
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Sumaré
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Relator: Miguel Brandi
Alvará judicial Pedido de nomeação da autora
para o cargo de administradora provisória, em
razão da falta de eleição e de atuar de fato na
gestão Possibilidade, pois a administração da
instituição não pode ser interrompida sem motivo
justo, nem ficar sem direção Interesse de agir
presente Necessidade de nomeação da autora
para
regularizar
a
instituição
e
convocar
assembléia em até 120 dias Recurso provido.
1. Adoto o relatório lançado nos autos:
“Apelação interposta contra a sentença de fls.
35/36, que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de alvará judicial
ajuizado pela apelante em face da interessada, nos termos do art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse de agir
da autora/apelante.
Embargos declaratórios opostos às fls. 38/47,
rejeitados pela decisão de fls. 55.
Inconformada, apela a autora (fls. 57/68),
alegando, em síntese, que o seu pleito deduzido em Juízo “não se limita à sua
nomeação exclusivamente para convocação da nova assembléia para eleição de
nova diretoria, conforme afirmado na sentença, mas tem por finalidade, também,
suprir a momentânea ausência de representante legal” da associação interessada,
de modo que aquela possa administrá-la, regularizá-las e representa-la perante
quaisquer órgãos públicos, instituições bancárias, cartório de registro e terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
até posse dos membros da nova diretoria, que somente se afeiçoará no momento
do registro da respectiva ata pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
tal como lhe possibilitaria o art. 49 do Código Civil.
Pugna pela concessão de tutela de urgência
recursal, “consistente na sua imediata nomeação como administradora provisória
para fins de representação, regularização e representação da Associação de
Sant1Ana perante quaisquer órgãos públicos, instituições bancárias, cartório de
registro e terceiros, bem como para convocar assembleias, convalidando os atos
já praticados e que sejam praticados até a posse dos membros da nova diretoria”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a procedência da ação e a
consequente expedição de alvará judicial nos mesmos termos da tutela de
urgência.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois o
apelado é o Juízo.
Este recurso chegou ao Tribunal em 19.08.2019,
sendo a mim distribuído livremente em 26.08.2019 (fls. 75), com conclusão final
em 18.09.2019 (fls. 81).
Breve relato.
Aguarde a finalização do julgamento virtual. “
2. A apelação, pelo voto do relator
sorteado, seria improvida nos seguintes termos:
Alvará Judicial Sentença que julgou o processo
extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sob o
fundamento da ausência de interesse de agir Insurgência da autora Alegação
de que sua pretensão é “suprir a momentânea ausência de representante legal” da
associação Descabimento Estatuto que, de fato, prevê as medidas a serem
tomadas na situação em que se encontra Ausência de interesse de agir patente
Retificação dos fundamentos da sentença Recurso desprovido.
A Turma Julgadora, no entanto, por
maioria, acolheu o entendimento deste Relator designado com o
seguinte fundamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
lvr
Consta dos autos que a autora foi eleita
Presidente da associação no período de 27 de novembro de 2010 até
27 de novembro de 2013, exercendo a presidência de maneira informal
após o final do mandato, em razão da falta de eleições.
Com
o
objetivo
de
regularizar
a
administração provisória pleiteia sua nomeação para fazer frentes aos
órgãos públicos, instituições bancárias, cartório de registro de terceiros,
bem como convocar assembléia, etc no prazo de 120 dias.
Como a atividade da instituição não pode
ser interrompida sem motivo justo, nem ficar sem direção, o pedido
comporta acolhimento.
Em caso análogo já se manifestou a
Corregedoria Geral de Justiça (proc. no CG 2015/154497) que “a
interessada poderá buscar a regularização da sua situação na esfera
jurisdicional, através da nomeação judicial de administrador provisório,
nos termos do artigo 49 do Código Civil...”.
Assim, presente o interesse de agir e a
necessidade da nomeação de curador provisório a hipótese é de
provimento parcial do recurso para a nomeação da autora como
administradora provisória e convocação de nova assembléia em até 120
dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
lvr
4. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta DOU PROVIMENTO ao recurso para admitir a
nomeação da autora como administradora provisória, devendo ser
convocada nova assembléia em até 120 dias.
Luís Mário Galbetti
Relator Designado